Tribunal: TJES
Processo: 5001712-28.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001712-28.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: CARLOS JOSE GIACOMINO SANTANA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

DA CASA FINANCEIRA S/A

em face da r. sentença que consta no evento nº 3763949, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada pela apelante, julgou extinto o processo, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais juntadas no evento nº 3763951, a apelante sustenta, em síntese, que:

(I)
“
a parte Apelante cumpriu o comando judicial de ID n° 13479232 de maneira satisfatória, tendo em vista que fora apresentado no petitório de ID n° 14228133, os gastos realizados por evento, inclusive quando parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados, de forma segregada, bem como a data do inadimplemento original e suas faturas”;
(II)
“
nas faturas supramencionadas, vem descrito, de maneira pormenorizada, o débito da fatura anterior, junto com os valores de compras/débito referentes ao mês da fatura, no caso em os
(sic)
meses em se se iniciaram o inadimplemento em cada cartão. Ademais, fica evidente que as compras parceladas ficam discriminadas, observando a compra
'
Casagrande Supermercados - São Mateus
'
e
'
Extrabom Supermercados - São Mateus-Cent
'”;
(III)
“
na peça vestibular foram informadas as datas de cada inadimplemento original”;
(IV)
“também fora cumprido o determinado pelo o Art. 13, IV da Resolução 3.919/2010, pois todas as faturas possuem tal informação de forma discriminada, separada e atualizada”;
(V)
“
É evidente que o Juízo a quo proferiu sentença em contrassenso do que está preconizado no ordenamento jurídico pátrio, uma vez a proferiu sentença indeferindo a petição inicial, contudo, anteriormente não foi claro e expresso, não indicando com precisão o que deveria ser corrigido, não podendo transferir esse ônus para esta Apelante”.

Em breve histórico
,
DA CASA FINANCEIRA S/A

ajuizou a presente
“
ação de cobrança
”
afirmando que:

Em 01/03/2017, após análise de crédito, a parte ré aderiu à cartão de crédito administrado por esta autora, este sob número 8534170056586075. As faturas do cartão de titularidade do consumidor, ora réu, tinham como vencimento o dia 15 (quinze) de cada mês, de modo que desde o início da prestação do serviço, tal data periódica era a convencionada entre as partes como a de pagamento das faturas.

Além desse primeiro compromisso firmado, possuía um segundo cartão, este emitido em 05/12/2017, após análise de crédito, a parte ré aderiu à cartão de crédito administrado por esta autora, este sob número 8534170068023521. As faturas do cartão de titularidade do consumidor, ora réu, tinham como vencimento o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, de modo que desde o início da prestação do serviço, tal data periódica era a convencionada entre as partes como a de pagamento das faturas.

Ocorre que, conforme faturas anexas, o(a) consumidor(a) deixou de efetuar o pagamento integral das compras realizadas em seus cartões de crédito a partir de, respectivamente, 15/10/2018 e 25/08/2018 levando a incidência de juros rotativos e encargos de mora a partir deste primeiro vencimento inadimplido.

Nesse contexto, a última fatura com valores em aberto remete à data de 15/07/2019 e 25/06/2019, com débito no importe de R$ 5.379,56 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), e R$ 6.122,99 (seis mil, cento e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) respectivamente, ao passo que os cartões foram bloqueado por inadimplemento nos respectivos meses subsequentes.

O total do somatório de débito atualizado até a presente data, com juros de mora simples de 1% ao mês, perfaz o montante de R$ 15.220,10 (quinze mil, duzentos e vinte reais e dez centavos), conforme planilha de atualização em anexo.

Em decisão que consta no ID nº 3763934, o magistrado de singela indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela autora, ato contínuo, asseverou que:

(...) a parte autora:
i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento.
Ademais, o referido documento descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

(...)

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela, a primeira vista, a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320, do CPC.

Assim, determinou a intimação da autora para emendar a inicial e apresentar a documentação mínima para cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/2010.

Devidamente intimada, a parte autora juntou aos autos os documentos que constam nos ID ́s 3763941 e 3763492.

Postas estas premissas, observo, primeiramente, que a despeito da alegação da apelante de que não lhe fora oportunizada a juntada de documentos para emendar a petição inicial, anoto que de uma simples verificação da lide, nota-se que houve a sua efetiva intimação e encontra-se especificado no despacho suso transcrito os documentos que competia a parte autora trazer aos autos.

Portanto, não se verifica que a sentença esteja em descompasso com ordenamento jurídico pátrio neste aspecto, uma vez o indeferimento da petição inicial foi precedido de despacho que indicou com precisão o que deveria ser corrigido pela apelante.

Ultrapassado este ponto, como salientando anteriormente, extrai-se dos autos que a presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte do réu.

Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, conforme ID 3763941 e ID 3763942.

Deste modo, os documentos acostados à petição inicial, bem como aqueles juntados no ID 3763941 e 3763942, demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

Não bastasse isso, os documentos constantes no ID 3793952, 3763953, 3763954, 3763955 e 3763956 detalham com ainda maior precisão o histórico da dívida do requerido.

Neste contexto, observo que os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pelo apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação

Cumpre observar, que se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

Assim, tenho que os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

Logo, considerando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, devendo ser acolhida a pretensão recursal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
COBRANÇA
–
CARTÃO DE CRÉDITO
-

INDEFERIMENTO DA INICIAL
–
DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO
–
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
–
SENTENÇA ANULADA.

1.
A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte do réu.

2
.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, conforme ID 3763941 e ID 3763942. Deste modo, os documentos acostados à petição inicial, bem como aqueles juntados no ID 3763941 e 3763942, demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. Não bastasse isso, os documentos constantes no ID 3793952, 3763953, 3763954, 3763955 e 3763956 detalham com ainda maior precisão o histórico da dívida do requerido.

3.
Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pelo apelante.

4.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.